Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706777-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rodrigo Antônio Bites Montezuma pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, durante o curso do processo executivo: a) rejeitou requerimento de oferta de direitos sobre imóvel, para fins de garantia integral da execução e atribuição de efeito suspensivo aos embargos conexos (já julgados); e b) manteve, por outro lado, a penhora do veículo HYUNDAI IX35, placa OVR0J87, ano de fabricação e modelo 2014/2015, determinando sua remoção e depósito nas mãos do leiloeiro. Em suas razões, o agravante ressalta que, nos embargos à execução, pende julgamento de apelação interposta contra sentença de sua rejeição, designado para a pauta de 31/03/22. Afirma que o pleito de complementação de garantia não poderia ter sido recusado pela agravada, ou indeferido pela douta magistrada processante, eis que o veículo penhorado não é suficiente para solver a integralidade do crédito executivo. Argumenta que a negativa da complementação de penhora ocorre para promover meio mais gravoso ao devedor, uma vez que o veículo constrito é seu principal meio de locomoção, necessário para o exercício de suas atividades profissionais, eis que é médico/perito veterinário e advogado. Sustenta, além disso, que o valor da avaliação do bem é inferior ao real valor do veículo. Aduz que, mesmo não tendo sido apreciada a impugnação por causa superveniente à avaliação (conserto de avaria que depreciou o valor do automóvel), impõe-se o sobrestamento do processo a fim de evitar que o bem seja alienado por preço inferior. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão e determinar ao agravado a escolha de direitos incidentes sobre percentual de imóveis ofertados à garantia. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante no caso de alienação do bem por meio do leilão eletrônico, designado para o dia 14 de março de 2022, às 14:10. Todavia, antes de adentrar no exame do outro requisito apontado acima, cabe destacar, em primeiro lugar, que, a despeito de o agravante sustentar ter requerido a complementação da penhora, percebe-se, do teor de suas alegações, que, em verdade, pretende a substituição. De fato, tanto no feito de origem, como também nas razões de agravo de instrumento, o recorrente sustenta ter ofertado à penhora direitos sobre imóvel que superam o valor da execução e que seria imperativo ao credor e ao magistrado processante sua aceitação, como forma de evitar que a execução ocorra da forma mais onerosa ao devedor. Deflui da linha de argumentação ora exposta que, ao pretender a “complementação”, em verdade, o agravante objetiva evitar o prosseguimento dos atos constritivos que serão praticados sobre o veículo penhorado, com outras palavras, a aceitação de outro bem em substituição àquele já constrito no curso do processo exequendo. Estabelecida tal premissa, com a devida vênia, não se afigura provável que o recurso venha ser provido pelo órgão colegiado para evitar a penhora do veículo (já consolidada no feito de origem) ou a fim de forçar a parte agravada a aceitar outros direitos exercitáveis sobre os imóveis ofertados, em substituição à constrição realizada sobre o bem móvel. De fato, em princípio, a decisão agravada (ID no 114467260), ao indeferir a penhora da cota-parte dos direitos do bem imóvel de matrícula no 30.695 do Cartório do 1o Ofício do Registro de imóveis do DF, encontra-se em consonância com reiterado entendimento, tanto deste egrégio Tribunal, como também do colendo STJ, como explicitado em sua fundamentação. No entanto, em relação ao apontado óbice ao prosseguimento do leilão, enquanto não retificado o valor de avaliação do bem, por força dos consertos realizados pelo agravante (ID no 116688379), há que ser determinado seu sobrestamento até que haja apreciação do pedido formulado no feito de origem (ID no 116688378). Tal medida tem por finalidade evitar prejuízo às partes e invalidade de eventual alienação que venha a ocorrer na data designada para a prática do referido ato. Dessa forma, defiro, em termos, a tutela de urgência, a fim de determinar a paralisação do leilão até que seja apreciado o pedido de ID no 116688378. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 11 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator